Tribunal: TJSP
Processo: 2310661-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SNIPER. Ferramenta adotada no âmbito desta C. Corte e útil à persecução do crédito executado. Realização de pesquisa mediante uso do referido sistema. Admissibilidade. Informações que só poderão ser obtidas mediante intervenção do Poder Judiciário. Impossibilidade de obtenção direta pela parte interessada. Decisão reformada. Agravo provido.